Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (PACIENTE), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (PACIENTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE - CPF: 054.529.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.684.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO - CPF: 887.365.471-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.159.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSMO PROFIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: AMAURI MUNIZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E
AUTO-ACUSAÇÃO FALSA

- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento
via habeas corpus
.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, além da reiteração delitiva do paciente, visto que possui extensa ficha de antecedentes. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000380-57.2022.8.11.0000

PACIENTE: COSMO PROFIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: AMAURI MUNIZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Amauri Muniz Ribeiro,
em favor de
COSMO PROFIRO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Aduz que a testemunha ocular que teria reconhecido o paciente na fase inquisitorial não foi capaz de ratificar o reconhecimento em juízo. E, com base nesta circunstância, foi postulada a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido pelo juízo singular.

Neste contexto, aduz que
i)
não há provas cabais a apontar a participação do paciente no crime lhe imputado, pois os depoimentos colhidos na delegacia de polícia não foram ratificados em juízo;
ii)
o decreto cautelar padece de ausência de fundamentação;
ii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco processual;
iii)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes na espécie.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID.
115840962.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
a instrução criminal já se encontra encerrada, com a abertura de prazo às partes para apresentação de memoriais finais escritos.
ID.
116243460)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
116544477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSMO PROFIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: AMAURI MUNIZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de negativa de autoria e possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Primeiramente, registro que o
writ
está precariamente instruído, com ausência total de documentos,

contudo, para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento das informações prestadas pelo Juízo
a quo
,

in verbis:

“(...) Trata-se de Ação Penal movida em face de Cosmo Profiro de Souza, vulgo “Barata”, Hércules André Lara de Souza, vulgo “Gugu”, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, artigo 341, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 29 do Código Penal, Rosangela de Oliveira Leite, vulgo “Rosa” e Naiara do Carmo de Oliveira Souza, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 341 do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do artigo 29 do Código Penal.

Após representação, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo como fundamento o abalo a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, cujo mandado de prisão expedido foi cumprido no dia 1º/07/2021.

Ressai dos autos que a investigação policial se deu início após a vítima, Assis Francisco Batista Filho, ser alvejada por disparos de arma de fogo, em via pública, à luz do dia, levando-a a morte.

Toda a ação fora gravada por circuitos de câmeras de segurança das imediações (mídias constantes nos autos), que demonstraram a chegada de um veículo caminhonete F 1000 ao lado da vítima, em via pública, sendo apurado que o passageiro então efetuara os disparos que a mataram.

Durante as investigações conduzidas pela autoridade policial, descortinou-se que o referido veículo é de propriedade do paciente Cosmo Profiro de Souza e que o mesmo possuía rixas pretéritas com a vítima, envolvendo conflitos agrários de grilagem, supostamente perpetrada pelo paciente em diversas propriedade rurais, em especial ao caso, na propriedade do genitor da vítima.

Tal assertiva é corroborada pela existência de dois Boletins de Ocorrência lavrados pela vítima em ocasiões anteriores (B.O. 2018.292258 e 2021.12688 – id. 60251958), em que a vítima narra a invasão de propriedades rurais pelo paciente e seu suposto bando, os quais retiravam madeira irregularmente e ameaçavam sobremaneira os proprietários das fazendas.

Na denúncia derradeira da vítima, em 2021 (B.O. 2021.12688), a mesma relata que o paciente teria ido até sua fazenda e o ameaçado, dizendo que “cagueta não vive”.

Consta ainda, nos autos, que inicialmente o corréu Hércules Andre Lara de Andrade, fora até a delegacia e confessou a prática delitiva, dizendo ser ele o carona do veículo e quem teria desferido os disparos de arma de fogo em face da vítima, mas que, todavia, não seria o paciente Cosmo quem o dirigia, mas sim, o sobrinho do mesmo, um menor de idade.

Tal versão teria sido a também aventada pelas corrés Rosangela e Naiara, esposa e filha do paciente, sendo que, segundo a denúncia, tal versão seria no intento de inocentar o paciente da prática do crime, tendo as mesmas induzido o adolescente a falsamente confessar o crime.”

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo porque ele vinha ameaçando a vítima e sua família, além possuir
rixas pretéritas com ela, e
o crime fora praticado por indivíduos que ocupavam a sua camionete.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e reiteração criminosa,

eis no que interessa, o teor do decisum na forma oral.

“(...)

II - Da Prisão Preventiva

Ressai da narrativa constante na representação formulada pela D. Autoridade Policial, que o representado Cosmo e a vítima “Assiszinho” tinham rixa anterior aos fatos, relacionadas a conflitos agrários (grilagem) e crimes ambientais cometidos pelo representado em desfavor da propriedade rural do genitor da vítima, sendo as partes vizinhas de propriedade. No dia dos fatos, Cosmo dirigia sua caminhonete F1000, com Hercules, seu funcionário, como carona, quando se depararam com a vítima em via pública e ceifaram sua vida, mediante disparo de arma de fogo impingidos por Hercules.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Há indícios suficientes de autoria quanto aos representados Cosmo “Barata” e Hercules “Gugu”. Vejamos as provas:

Conforme as declarações do genitor da vítima, Sr. Assis Francisco Batista, o mesmo tomou conhecimento de que seu filho estava em frente a um mercado da cidade, quando teve a vida ceifada pelo ocupante de uma caminhonete, que, ao reconhecê-lo, retornou efetuando disparo em sua direção. Relata que a vítima vinha recebendo ameaças de morte pelo representado Cosmo “barata”, vizinho de sua propriedade rural, há cerca de dois anos, por ter denunciado o desmatamento ilegal que o mesmo realiza em suas terras.

A esposa da vítima, Sra Viviane do Nascimento, asseverou que no dia anterior aos fatos teve um desentendimento com a vítima, vulgo “Assiszinho” na propriedade rural da família, resolvendo por esta razão voltar à cidade com os filhos. No dia seguinte, pela manhã, “Assiszinho” veio até sua casa e trouxe pães para os filhos, dizendo que iria ao banco sacar dinheiro. Após cerca de 30 minutos, foi informada por uma vizinha que haviam matado um homem em frente ao Mercado Big Master, e, ao dirigir-se ao local, soube que se tratava de seu marido e que o autor do crime estava em uma caminhonete F1000. Afirma ter certeza de que Cosmo é o autor do crime, pois o mesmo é proprietário de tal veículo, inclusive já o tendo visto estacionado na propriedade do mesmo (vizinha da propriedade rural da família de seu marido), por diversas vezes. Relata que Cosmo vinha ameaçando seu marido desde o ano passado, por este tê-lo denunciado à polícia por extração ilegal de madeira na propriedade rural de seu genitor, bem como de furtos por ele realizados na região. Afirma ter presenciado, em certa ocasião, um desentendimento entre os mesmos, em que Cosmo agrediu “Assiszinho” com um capacete até desmaia-lo e que chegou a escrever na porta da casa da propriedade “fica esperto Assis”. Por fim, assevera que seu marido não era ameaçado por quaisquer outras pessoas, apenas por Cosmo, que tinha por hábito andar acompanhado sempre por 04 ou 05 homens e que era “grileiro”, o que deu início aos desentendimentos com a vítima, ante a invasão deste em parte da propriedade do genitor de “Assiszinho”.

(...)

Não bastasse, a testemunha ocular Sra Kelly Aparecida de Campos Silva, relatou que estava indo ao Mercado Big Master, quando avistou a caminhonete F1000 em velocidade bem reduzida, tendo escutado os disparos de arma de fogo e avistado, logo após, a vítima caída ao solo com marca de tiro próximo aos olhos. Aduz ter visto os ocupantes do veículo, reconhecendo quem o dirigia como sendo Cosmo, vulgo “Barata”

(...)

O representado Hercules “Gugu”, em seu interrogatório policial, asseverou trabalhar para Cosmo, e que no dia dos fatos era carona no veículo F1000 de Cosmo, mas quem o dirigia era o adolescente L.R.S.R., sobrinho deste, confessando ter ceifado a vida da vítima “Assiszinho” com disparo de arma de fogo, dizendo tê-lo feito, por ter o mesmo lhe chamado enquanto passavam e levado a mão à cintura.

O modus operandi engendrado pelos representados na prática do suposto crime, demonstra elevadíssimo grau de periculosidade, suficiente a abalar de forma concreta a ordem pública.

A gravidade concreta dos fatos é inconteste. Verifica-se dos autos, que os representados, motivados por suposta rixa anterior envolvendo grilagem e crime ambientais, ao depararem-se com a vítima, teriam ceifado sua vida, com disparo de arma de fogo que lhe atingiu a cabeça, em plena via pública, durante o período matutino, na presença de diversas pessoas, em local movimentado (em frente a um mercado), demonstrando sobremaneira que a liberdade dos representados abalam a ordem pública.

Ainda, note-se que no caso versando, a prisão mostra-se necessária também para coibir não somente reiteradas ações delitivas e assegurar a paz social, como também, para credibilidade da justiça, porquanto, narra a autoridade policial que no curso da investigação criminal, logrou-se êxito em identificar que os representados não temem a atuação da polícia judiciária, levantamento que vem de encontro com o modus operandi utilizado na empreita criminosa, eis que praticado às claras, em via pública, na presença de testemunhas, no intuito quiçá que ratificar publicamente a periculosidade alhures já demonstrada e intensificar o sentimento de temor à sociedade.

(...)

Nessa toada, o abalo à ordem pública resta contemporâneo e evidenciado ante os indícios de que Cosmo é pessoa perigosa, praticante de grilagem e crimes ambientais e que o representado Hercules, seu funcionário, atua conforme seu comando, praticando crimes e amedrontando vizinhos com ameaças de morte, caso os mesmos os denunciem, o que inclusive supostamente vitimou “Assiszinho” (delatou esbulho possessório praticado por Cosmo à autoridade policial).

Não bastasse, conforme id. 55986911, 55986913 e 55986915, os antecedentes criminais dos representados, trazem à baila processual, endossam o periculum libertatis e a certeza de que medidas cautelares diversas da prisão, infelizmente, não são suficientes para conter a sua conduta agressiva a ponto de permitir que a sociedade esteja em paz. Eis os antecedentes:

O representado Cosmo responde à inquérito policial nº 1009253- 96.2020.8.11.0006, por esbulho possessório, além de possuir executivo de pena nº 444- 57.2008.8.11.0006, na qual cumpre reprimenda por condenações nos crimes de associação criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas condenações somam aproximadamente 20 anos e 07 meses de reclusão, enquanto o representado Hercules, responde ao inquérito policial nº 6679-54.2019.8.11.0006, pelo crime de furto qualificado.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstram, a priori, serem os mesmos contumazes na prática delitiva, cujo ímpeto criminoso, não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Logo, o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

(...)

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados COSMO PORFÍRIO DE SOUZA, vulgo “Barata” (...)”

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, uma vez que
“(...)
os representados, motivados por suposta rixa anterior envolvendo grilagem e crime ambientais, ao depararem-se com a vítima, teriam ceifado sua vida,
com disparo de arma de fogo que lhe atingiu a cabeça, em plena via pública, durante o período matutino, na presença de diversas pessoas, em local movimentado
”

Além do mais, possui uma longa lista de antecedentes, pois foi condenado

“pela prática dos crimes (associação criminosa, posse de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico – PEP nº 444-57.2008.8.11.0006), com pena total que perpassa os 19 anos de reclusão.“
Além de outros inúmeros registros criminais.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista seu histórico criminal.

Como sedimentado em farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam
a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No caso, consta que o Paciente é reincidente, registra condenação por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória por outro delito de furto. [...] 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 620.259/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)”

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a

gravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração
delitiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022